Tribunal: TCU
Processo: 034.876/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Francisco Guedes Alcoforado Filho e por Alci Marcus Ribeiro Borges contra o Acórdão 13.918/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Francisco Guedes Alcoforado Filho e por Alci Marcus Ribeiro Borges contra o Acórdão 13918/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Francisco Guedes Alcoforado Filho e, no mérito, dar-lhe provimento de modo a excluir o débito e multa a ele aplicados mediante Acórdão 13918/2020-TCU-Segunda Câmara , ante a impossibilidade de sua aferição; 9.2. conhecer do recurso interposto por Alci Marcus Ribeiro Borges e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, atribuindo nova redação aos subitens 9.2.1 e 9.3 do Acórdão 13918/2020-TCU-Segunda Câmara , conforme abaixo: "9.2.1. Sr. Alci Marcus Ribeiro Borges: Valor Histórico (R$) Data base Débito/Crédito 128.900,00 19/11/2009 Débito 77.557,95 31/12/2010 Crédito 9.3. aplicar a Alci Marcus Ribeiro Borges a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor." 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Piauí e demais interessados, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamenta podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.